Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS VIII S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, de no 1002525-17.2017.8.11.0015, ajuizada em face de ELDECIR ANTÔNIO SALVADOR e PEDRO JOSÉ SANGALETTI, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o levantamento de valores penhorados (R$ 389.086,45) e determinou a suspensão do processo de execução em virtude do falecimento de um dos executados (Pedro Sangaletti), mesmo já tendo havido a habilitação do espólio.
Para tanto, alega a agravante que inexiste qualquer óbice legal ao levantamento dos valores penhorados, haja vista que a execução de título extrajudicial possui caráter definitivo e não se submete às regras do cumprimento provisório de sentença.
Aduz ser inadmissível que o levantamento dos valores seja condicionado ao trânsito em julgado do Acórdão proferido nos Embargos à Execução, aos quais sequer foi atribuído efeito suspensivo e cujas argumentações já foram rejeitadas em primeiro e segundo grau de jurisdição.
Fala que a suspensão dos autos de execução é indevida, primeiro em razão da existência de litisconsórcio passivo, o que possibilita a continuidade da marcha processual em face do executado sobrevivente e, segundo, em razão do espólio de Pedro Sangaletti já ter requerido a habilitação nos autos, com o que a exequente, inclusive, já concordou.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, apesar do longo arrazoado, não ficou evidenciada qualquer irregularidade na decisão agravada.
É que, na pendência de julgamento de Recurso Especial e conclusão do procedimento de habilitação dos herdeiros nos autos, ao menos nesse instante, não é recomendável o levantamento dos valores penhorados e, tampouco, a retomada da marcha processual.
Com essas considerações, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal do agravante.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se as partes agravadas do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como todas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.